Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720815-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO RECORRIDA: DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURAÇÃO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE A EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória é o instrumento processual colocado a disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito. 2. O direito brasileiro adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. 3. Não há dúvidas quanto aos serviços profissionais prestados, porém os documentos que instruem a petição inicial não são hábeis a traduzir uma obrigação líquida e certa, uma vez que não há documento que demonstre o valor certo acordado para aqueles serviços. 4. Referida verba, muito embora prevista na procuração, é válida para ação de cobrança, pois no caso da ação monitória, o débito deve ser líquido e certo, isto é, sem discussão, e, na hipótese dos autos, não há certeza em relação aos valores devidos. 5. Recurso improvido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, porque entende cabível o ajuizamento de ação monitória com base em prova escrita (procuração), sem eficácia de título executivo, prevendo o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre qualquer crédito cuja exigibilidade da cobrança pelo fisco seja suspensa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 700, inciso I, do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que para se “afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1254657/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015